Tribunal: TJPA
Processo: 0801508-85.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801508-85.2024.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA, MUNICIPIO DE SANTAREM

JUÍZO SENTENCIANTE: DANIEL GUIMARAES SIMOES

APELADO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. LEI Nº 8.666/93. ABRANGÊNCIA NACIONAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.133/21. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município de Santarém para reformar sentença concessiva de segurança e denegar pedido de limitação territorial das sanções de suspensão de licitar e declaração de inidoneidade aplicadas à empresa por inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93 possuem abrangência nacional; (ii) estabelecer se é possível aplicar disposições da Lei nº 14.133/2021 a contrato regido pela Lei nº 8.666/93; (iii) saber se o recurso administrativo possui efeito suspensivo automático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade previstas na Lei nº 8.666/93 alcançam toda a Administração Pública, em proteção ao interesse público.

4. O contrato foi celebrado sob a égide da Lei nº 8.666/93, impondo-se a observância do princípio tempus regit actum.

5. A Lei nº 14.133/2021 não retroage para alcançar sanções aplicadas sob a égide da Lei nº 8.666/93, sendo a nova legislação mais benéfica em determinados aspectos e mais gravosa em outros, por isso inadmissível a aplicação parcial de regime jurídico superveniente, em razão da vedação à combinação de normas e da incidência do princípio do tempus regit actum.

6. O efeito suspensivo do recurso administrativo, nos termos do art. 109, §2º, da Lei nº 8.666/93, não é automático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As sanções dos arts. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93 possuem abrangência nacional, alcançando toda a Administração Pública.

2. Aplica-se a lei vigente ao tempo da celebração e execução do contrato administrativo.

3. O recurso administrativo na Lei nº 8.666/93 não possui efeito suspensivo automático.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, arts. 87, III e IV, e 109, §2º; Lei nº 14.133/2021; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 69.337/PR (2022/0230904-6)
,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/04/2024, DJe 18/04/2024;
STJ, AgInt no REsp 1.552.078/DF
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30/09/2019, DJe 08/10/2019; STJ, REsp 2.211.999/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10.02.2026, DJEN 26.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 11 de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
em face da Decisão Monocrática de
Id. 27207479,
proferida por este relator no âmbito da apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, por meio da qual se deu provimento ao recurso, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o ente municipal.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança ajuizada por CONTARPP ENGENHARIA LTDA em face do Secretário Municipal de Infraestrutura de Santarém, pleiteando a limitação territorial dos efeitos de sanções administrativas (suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade) aplicadas em virtude de inadimplemento contratual na construção do Hospital Materno Infantil.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, concedendo a segurança para restringir os efeitos das penalidades apenas ao âmbito do Município de Santarém, sob o fundamento de que a abrangência nacional das sanções careceria de motivação específica e violaria a razoabilidade.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Santarém interpôs Apelação Cível, defendendo a legalidade e a abrangência nacional das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando provido o recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.
Segue a ementa da decisão ora agravada:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS COM BASE NA LEI Nº 8.666/93. EFEITOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa contratada pela Administração Municipal, visando à limitação territorial dos efeitos de sanções administrativas impostas por inadimplemento contratual, consistentes em suspensão do direito de contratar com o poder público, multa contratual e declaração de inidoneidade.

2. Sentença que concedeu parcialmente a ordem, restringindo os efeitos das penalidades ao âmbito do Município de Santarém, sob fundamento de ausência de motivação quanto à abrangência nacional das sanções aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 — suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração e declaração de inidoneidade — têm eficácia restrita ao ente federativo sancionador ou se alcançam toda a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as sanções administrativas de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade previstas na Lei nº 8.666/93 possuem efeitos que se estendem a toda a Administração Pública, e não apenas ao órgão ou ente que as aplicou.
5. A finalidade das penalidades é a proteção do interesse público de forma ampla, impedindo que contratantes inadimplentes celebrem novos contratos com qualquer esfera da Administração durante o período de vigência da sanção.

6. Recurso administrativo interposto pela empresa não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 109, §2º, da Lei nº 8.666/93, inexistindo decisão que lhe tenha atribuído tal efeito no caso concreto.

7. A limitação territorial das sanções desconsidera o comando legal e a jurisprudência consolidada, o que impõe a reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
1. As sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 suspensão temporária de contratar com a Administração Pública e declaração de inidoneidade possuem eficácia que se estende a toda a Administração Pública, independentemente do ente federativo que as aplicou. 2. O recurso administrativo interposto contra sanção administrativa não possui efeito suspensivo automático, salvo disposição expressa da autoridade competente.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.666/93, arts. 87, incisos III e IV, e 109, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 69.337/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.552.078/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/10/2019; STJ, AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31/03/2017
.

Inconformada com a decisão monocrática, a referida empresa
CONTARPP ENGENHARIA LTDA
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 30721712
).

Em suas razões, a parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao fundamento de que a sanção de suspensão de participação em licitação e de impedimento de contratar deve limitar-se ao âmbito do órgão que a aplicou, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sustenta que a jurisprudência pátria, inclusive a emanada dos Tribunais de Justiça e do Tribunal de Contas da União, notadamente no Acórdão nº 1003/2015 – Plenário, consagrou a tese da limitação subjetiva dos efeitos da sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Aduz, outrossim, que a decisão administrativa impugnada padece de vício de fundamentação, porquanto não apresenta motivação idônea e específica apta a justificar a atribuição de alcance nacional à penalidade aplicada, em afronta ao dever constitucional e legal de fundamentação dos atos administrativos.

Alega que, embora não pleiteie a retroatividade da nova lei, a decisão judicial, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, deveria considerar o novo paradigma normativo, especialmente quanto ao efeito suspensivo dos recursos administrativos, a fim de evitar sanções ainda não definitivas com efeitos gravosos e potencialmente irreversíveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença concessiva da segurança, limitando os efeitos da sanção ao Município de Santarém.

Devidamente intimado o agravado deixou transcorrer o prazo in albis, conforme
certidão de ID 31806044.

É o suficiente relatório.

VOTO

O presente agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Entretanto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos idôneos e suficientes para infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática impugnada, a qual se mostra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

A controvérsia gira em torno da abrangência das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade aplicadas à empresa recorrente. Conforme consignado na decisão monocrática, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93, possuem efeitos que se estendem a toda a Administração Pública, e não apenas ao ente sancionador. A finalidade dessas sanções é a proteção do interesse público em sentido amplo, obstando que contratantes inadimplentes celebrem novos vínculos com qualquer esfera estatal durante a vigência da punição.

Nesse contexto, reputo oportuno reiterar o entendimento jurisprudencial pertinente, tal como adequadamente consignado na decisão ora recorrida.

“ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. DIREITO DE LICITAR. SANÇÃO. ANTECEDÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS. ABRANGÊNCIA.

1. A orientação desta Corte é de que "a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 abrange toda a administração pública, não estando restrita ao ente que a impôs" (AgInt na SS 2.951/CE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/03/2020, DJe de 1º/07/2021)". Precedentes.

2. Caso em que, ao inabilitar a empresa, o município impetrante agiu com acerto, sendo ilegal o ato que cassou aquela decisão, devendo-se salientar que a inabilitação ocorreu antes das alterações à lei de licitação, prevalecendo o entendimento até então vigente nesta Corte.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 69337 PR 2022/0230904-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).”

...............................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
EFEITOS EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: SIGNIFICADO. JULGADO DA PRIMEIRA SEÇÃO (MS 13.964/DF, DJe DE 25.5.2009). AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

2.
É certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a sanção prevista no art. 87, III da Lei 8.666/1993 produz efeitos não apenas no âmbito do ente que a aplicou, mas na Administração Pública como um todo (REsp. 520.553/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.2.2011).

3. A declaração de idoneidade não tem a faculdade de afetar os contratos administrativos já aperfeiçoados juridicamente ou em fase de execução, sobretudo aqueles celebrados com entes públicos não vinculados à autoridade sancionadora e pertencente a Ente Federado diverso (MS 14.002/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6.11.2009).

4. A sanção aplicada tem efeitos apenas ex nunc para impedir que a Sociedade Empresária venha a licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo estabelecido, não gerando como consequência imediata a rescisão automática de contratos administrativos já em curso (MS 13.101/DF, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Min. ELIANA CALMON, DJe 9.12.2008).

5. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.552.078/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 8/10/2019.)”

................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR.
ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

3. Agravo desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017.)”

Na mesma direção: MS 19.657/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 23/8/2013; REsp 174.274/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 22/11/2004, p. 294, e REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 14/4/2003, p. 208.

Cumpre destacar que o contrato administrativo que deu ensejo à instauração do processo sancionador foi celebrado em agosto de 2019, sob a égide da Lei nº 8.666/93, diploma que regeu integralmente o certame licitatório e a execução contratual. Nesse contexto, a aferição da validade das sanções aplicadas deve observar, com rigor, o princípio
tempus regit actum
, sendo juridicamente inadmissível a incidência retroativa das disposições inovadoras introduzidas pela Lei nº 14.133/2021.

No que tange à aplicação subsidiária ou interpretativa da Lei nº 14.133/2021, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça se pronuncia no sentido de que as disposições da nova legislação não retroagem para atingir atos administrativos e contratos celebrados sob a égide da Lei nº 8.666/1993. O princípio do
tempus regit actum
impõe que a legalidade da sanção seja aferida conforme a norma vigente ao tempo da prática do ato infracional e da instauração do respectivo processo administrativo, conforme se observa no julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO A RT. 7º DA LEI N. 10 .520/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. ART. 87, III, DA REVOGADA LEI N. 8 .666/1993. PENALIDADE QUE INTERDITAVA A CONTRATAÇÃO COM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMPERAMENTO DE SUA ABRANGÊNCIA POR ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DO ART. 156, § 4º, DA LEI N. 14 .133/2021. PRECEITO QUE NÃO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DA APENAÇÃO.
INCREMENTO DA DURAÇÃO TEMPORAL DA PENA E REDUÇÃO DE SEU ASPECTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE LEIS.
RETROATIVIDADE BENÉFICA INAPLICÁVEL.

NULIDADE DA LICITAÇÃO QUE MACULA A ULTERIOR RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRONÚNCIA DE INVALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 147 E 148, § 2º, DA LEI N. 14.133/2021. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I - Não se conhece da alegada ofensa ao art. 7º da Lei n. 10 .520/2002, porquanto é entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal de origem impede o acesso à instância especial, pois não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF. II
- A penalidade de suspensão temporária de licitar e de contratar, aplicada com fundamento no art. 87, III, da revogada Lei n. 8.666/1993, a qual veiculava normas gerais acerca de licitações e contratações públicas, impede o apenado de formalizar avenças com toda a Administração Pública, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, enquanto perdurarem seus efeitos, revelando-se impróprio restringir sua abrangência por ato administrativo. Precedentes.
III
- É inadequado aplicar retrospectivamente o art. 156, § 4º, da Lei n. 14.133/2021, que atualmente dispõe sobre licitações e contratos administrativos, para ilícitos anteriores a 30.12.2023, data na qual revogado o regime jurídico previsto no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993, porquanto (i) a legislação superveniente, a um só tempo, inaugurou regime mais favorável no tocante à sua abrangência subjetiva, impondo, porém, contornos mais gravosos relativamente ao seu aspecto temporal, não sendo possível a incidência parcial do novel regramento, e (ii) ausente norma legal expressa determinando sua incidência retroativa
. IV - Embora, em regra, a nulidade contratual opere efeitos ex tunc, à vista dos princípios da primazia do interesse público e da continuidade dos serviços estatais, os arts. 147 e 148, § 2º, da Lei n. 14.133/2021 permitem a modulação temporal da declaração de nulidade de contratos administrativos, a fim de, atribuindo-lhe efeitos prospectivos pelo período máximo de 6 (seis) meses, viabilizar o atendimento de necessidades coletivas essenciais até a celebração de válida relação contratual, intelecção aplicável à hipótese em exame. V - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 2211999 SP 2024/0245042-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 10/02/2026, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2026)”

Com efeito, dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93, vigente ao tempo da celebração e da execução do ajuste, que a inexecução parcial do contrato pode ensejar a aplicação de sanções administrativas, a critério da Administração Pública, desde que assegurado ao contratado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: [...] III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública [...].

Dessa forma, a tentativa da agravante de restringir os efeitos da suspensão ao âmbito municipal não encontra amparo na jurisprudência dominante. Ao contrário do alegado, o alcance nacional das penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 visa resguardar a moralidade administrativa de forma sistêmica, impedindo que empresas em débito com um ente federado possam continuar a contratar com a Administração Pública em outras esferas.

Quanto ao efeito suspensivo, é imperativo destacar que, sob a vigência da Lei nº 8.666/93 (art. 109, §2º), este não é automático, devendo ser expressamente concedido pela autoridade competente quando presentes razões de interesse público, o que não se verificou no caso concreto. A tentativa de aplicar o paradigma da Lei nº 14.133/2021 para suspender os efeitos de sanções regidas pela lei antiga carece de fundamento jurídico, visto que a norma vigente ao tempo da aplicação da penalidade é a que deve prevalecer.

Portanto, as razões expendidas no Agravo Interno apenas reiteram teses já rebatidas e superadas pelo entendimento dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer vício de proporcionalidade na decisão que aplicou a lei vigente ao contrato e manteve a eficácia nacional da sanção administrativa.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2026